Tribunal: STF
Processo: Rcl 52877
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 30.764/2022-STF (documento eletrônico 19).



    Em 28/4/2022, proferi decisão monocrática julgando improcedente o pedido de acesso aos autos do Procedimento Investigativo Criminal por entender que, nos termos da decisão reclamada e das informações prestadas, já fora franqueado à defesa o acesso às diligências investigativas finalizadas e, quanto ao mais, levando-se em conta que o procedimento investigatório ainda se encontrava na fase de cumprimento de providências, a negativa de acesso às diligências em andamento se harmonizaria com a redação da Súmula Vinculante 14 (documento eletrônico 16).



    Nesta petição, protocolada como pedido de reconsideração, a defesa assevera que, muito embora conste que teria tido acesso às diligências já encerradas, tal fato não estaria de acordo com a realidade.



    Nesse contexto, afirma que não teria interesse no acesso às informações e diligências pendentes, mas tão somente àquelas já encerradas.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão proferida não merece reparos.



    A insurgência apresentada revela o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir da decisão atacada.



    Outrossim, observo que o pedido de reconsideração não possui previsão no nosso ordenamento jurídico, como recentemente tive a oportunidade de consignar no julgamento da Rcl 43.007 AgR/DF. Confira-se:



    “[...] pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Não há, com efeito, nenhum fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Com o costumeiro acerto, o processualista Nelson Nery ensina o seguinte:



    ‘Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer’ (NERY, Nelson. Princípios fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 68 e segs.; grifei)” (grifos no original). 



    No mesmo sentido, menciono o seguinte acórdão da Primeira Turma:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ATO JUDICIAL RECLAMADO JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 



    1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Pedido de reconsideração não conhecido” (Rcl 49.697 Rcon, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).



    Com efeito, é certo que a interposição do recurso de agravo interno ou agravo regimental, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. No entanto, a recíproca não é verdadeira, de modo que ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021, § 2°, do CPC/2015 e do § 2° do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    [..]



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, [...] de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    [...]



    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”. 



    Ademais, a decisão em questão não apresenta qualquer erro material que merecesse ser corrigido (art. 494, I, do Código de Processo Civil).



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator